Tribunal: STF
Processo: ARE 1367505
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 2, Doc. 27):



    “Apelação Cível. Direito tributário. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito. Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL). Lixo extraordinário. Shopping Center (Via Parque). Contratação realizada com empresa particular para o serviço de retirada e destinação do lixo produzido. Sentença de procedência. Irresignação do Município do Rio de Janeiro. Manutenção do Julgado. Shopping Center demonstrou ser um grande gerador de lixo, tendo contratado serviço de terceiros para remoção e destinação do lixo produzido. Ausência de serviço prestado pela COMLURB. Incidência do verbete sumular nº 237 deste E. TJRJ. Impossibilidade de cobrança da TCDL, sem a comprovação da prestação do serviço. Devolução dos valores cobrados, nos últimos cinco anos. Fixação dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC). Jurisprudência e Precedentes citados: 0410706-18.2013.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA Des(a). LÚCIO DURANTE - Julgamento: 13/03/2018 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL; 0221873- 94.2005.8.19.0001 – APELAÇÃO Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 20/09/2017 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 12, Doc. 28), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 30):



    “Embargos de Declaração em Apelação Cível. Acórdão que negou provimento ao recurso. Pedido de prequestionamento. Desnecessidade. Precedentes citados: EDcl no REsp 1351784/SP, Rei Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 20/03/2013; EDcl no REsp 1351784/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 20/03/2013; EDcl no REsp 1334142/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013 e REsp 1250997/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO sustenta violação ao artigo 145, II, da Constituição, defendendo, em suma, a incidência da “taxa de coleta de lixo sobre o serviço prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, bastando que o mesmo seja disponibilizado, independentemente de sua efetiva utilização” (fls. 6-7, Doc. 7).



    O Juízo a quo negou seguimento ao RE, aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 36), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular ao caso.



    Inicialmente, a Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao apelo extremo, aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 62).



    Irresignada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno (Doc. 64), em face do qual o Ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o Agravo Interno e determinou a distribuição do recurso (Doc. 66). 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que jugou procedente o pedido de inexigibilidade da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo, aduzindo o seguinte (fls. 4-8, Doc. 27):



    “A R. Sentença merece ser confirmada. 



    O ponto nodal da tese trazida a debate refere-se acerca da possibilidade, ou não, de cobrança da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo – TCDL, sob o pretexto de não ser usuário do serviço prestado pela COMLURB, além do dever de devolução dos valores cobrados, a título de TCDL, nos últimos cinco anos. 



    Na hipótese dos autos, o Autor pretende se eximir da obrigação de pagamento da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo – TCDL, alegando, em síntese, a inexecução do serviço pela COMLURB, já que possui contrato com a empresa Koleta Ambiental S.A (fls.277/288) para coleta e retirada do lixo extraordinário produzido pelo Shopping Center (Via Parque). 



    O Município, por sua vez, ressalta ser devida a TCDL, simplesmente pela disponibilização do serviço, ainda que haja contratação entre o Autor e empresa particular para retirada e destinação do lixo extraordinário produzido. 



    Com efeito, na hipótese vertente foi expedido ofício à COMLURB (fl. 896), solicitando esclarecimentos acerca da prestação de serviço de manuseio, coleta, transporte, valorização e destinação do lixo produzido no estabelecimento do Autor. Como o ofício não foi respondido (fl.899), foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão das informações, tendo a COMLURB se limitado apenas a tecer considerações acerca da legitimidade da cobrança da TCDL (fls.906/913). Desse modo, denota-se que, de fato, inexiste a prestação do serviço de coleta de lixo (ordinário ou extraordinário). 



    A Lei Municipal nº 3.273/2001 (Dispõe sobre a Gestão do Sistema de Limpeza Urbana no Município do Rio de Janeiro) estabelece critérios para a remoção e tratamento de lixo tipificado como domiciliar ordinário e extraordinário, in verbis: 



    […]



    Nesse contexto, de acordo com os documentos trazidos aos autos, fls. 273/283, verifica-se que o Shopping Center (Via Parque) contratou com a empresa Koleta Ambiental S.A. a retirada diária uma quantidade de lixo superior àquela definida no art. 7º, inciso IX, da Lei Municipal nº 3.273/2001 (cento e vinte litros ou sessenta quilogramas). Com isso, o lixo produzido pelo Autor não pode ser havido como “lixo ordinário”, merecendo, portanto, uma coleta especial. 



    Ademais, o Código Tributário Municipal (Lei 911/84) estabelece a cobrança de tarifa no caso de prestação de serviço especial, o que não é a hipótese dos autos, já que a COMLURB não informou acerca da prestação de qualquer serviço ao estabelecimento comercial do Autor: 



    [...]



    Desse modo, verifica-se que a situação dos autos corresponde com a hipótese prevista no verbete sumular nº 237 deste E. TJRJ. Não devendo incidir a cobrança da TCDL, uma vez que não há a prestação de serviço, independentemente de estar ou não a disposição do Autor, in verbis: 



    “Nos termos dos artigos 3º, 8º, I e 61, da Lei 3.273/2001, do Município do Rio de Janeiro, desde que comprovado que o respectivo gerador assumiu o encargo dos serviços de manuseio, coleta, transporte, valorização, tratamento e disposição final de lixo extraordinário, não tem incidência a TCDL”. (Grifei!) 



    Assim sendo, como o estabelecimento autor (Via Parque Shopping Center) comprovou a existência de contratação com empresa particular para a retirada de lixo extraordinário por ele produzido, merece, pois, a R. Sentença ser confirmada.” 



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo no Município do Rio de Janeiro (Lei Municipal 3.273/2001, Código Tributário Municipal e Súmula 237/TJRJ), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.148.041-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA O RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO MANTIDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 785189-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 03/04/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente